Tribunal: TJSP
Processo: 2221654-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de progressão – Necessidade da realização da perícia – Da análise dos autos verifica-se que a submissão do paciente ao exame criminológico se revelou acertada não só pela natureza dos crimes praticados pelo sentenciado, diversos roubos majorados, como também pela reiteração criminosa, a fim de aferir o

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de progressão – Necessidade da realização da perícia – Da análise dos autos verifica-se que a submissão do paciente ao exame criminológico se revelou acertada não só pela natureza dos crimes praticados pelo sentenciado, diversos roubos majorados, como também pela reiteração criminosa, a fim de aferir o preenchimento do requisito de ordem subjetiva – Logo, correta a determinação da submissão do paciente ao exame criminológico para aferir se ostenta mérito e, por tal motivo, não se cogita na aplicação da Recomendação no 62/2020, do CNJ, posto que as particularidades do caso em exame demonstram a necessidade da aferição de mérito do sentenciado para progredir - Vale lembrar, também, que a Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção, sendo certo que no referido julgamento os Ministros da Corte Suprema asseveraram a necessidade da análise casuística para definir a possibilidade de abrandamento prisional - Em arremate, a impossibilidade da realização do referido exame criminológico, em razão da situação de pandemia Coronavírus, não pode ser interpretada como sonegação de prestação jurisdicional e/ou excesso de execução, visto que somente pode ser reconhecida quando patente nos autos a incúria estatal, situação diversa dos autos, vez que providência visa não só proteger a sociedade como também o próprio sentenciado que poderia ser indevidamente inserido na sociedade - Decisão mantida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221654-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
GIOVANI MONTEIRO DE ASSIS e Impetrante TATIANA DA SILVA PESTANA
MAZARO, é impetrado JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
DEECRIM 5 RAJ PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2221654-30.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
TATIANA DA SILVA PESTANA
Paciente:
GIOVANI MONTEIRO DE ASSIS
Voto no:
29904
Habeas Corpus Paciente pretende afastar a realização de
exame criminológico para fins de progressão Necessidade
da realização da perícia Da análise dos autos verifica-se
que a submissão do paciente ao exame criminológico se
revelou acertada não só pela natureza dos crimes praticados
pelo sentenciado, diversos roubos majorados, como também
pela reiteração criminosa, a fim de aferir o preenchimento
do requisito de ordem subjetiva
Logo, correta a
determinação da submissão do paciente ao exame
criminológico para aferir se ostenta mérito e, por tal motivo,
não se cogita na aplicação da Recomendação no 62/2020, do
CNJ, posto que as particularidades do caso em exame
demonstram a necessidade da aferição de mérito do
sentenciado para progredir - Vale lembrar, também, que a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante
e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste
imperatividade na sua adoção, sendo certo que no referido
julgamento os Ministros da Corte Suprema asseveraram a
necessidade da análise casuística para definir a possibilidade
de abrandamento prisional - Em arremate, a impossibilidade
da realização do referido exame criminológico, em razão da
situação
de
pandemia
Coronavírus,
não
pode
ser
interpretada como sonegação de prestação jurisdicional e/ou
excesso de execução, visto que somente pode ser
reconhecida quando patente nos autos a incúria estatal,
situação diversa dos autos, vez que providência visa não só
proteger a sociedade como também o próprio sentenciado
que poderia ser indevidamente inserido na sociedade -
Decisão mantida Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pela advogada Tatiana da Silva Pestana, em favor de GIOVANI
MONTEIRO DE ASSIS, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 5a RAJ, comarca Presidente Prudente/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre do fato de que, até a
presente data, seu pleito para progressão ao regime semiaberto não foi
apreciado.
Afirma que a Diretoria de Administração
Penitenciaria do Estado de São Paulo não procedeu com a realização do
exame criminológico requerido pelo juízo, ou justificativa para não o fazê-
lo, nem mesmo quando reiterada a determinação, passando-se mais de 90
dias. Restando o paciente extremamente prejudicado, não podendo
aguardar indefinidamente a realização da perícia, o que viola os
princípios constitucionais da celeridade processual e da razoabilidade.
Pleiteia, assim, que seja determinado ao
Juízo a quo que analise o pedido de progressão de regime
independentemente da realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que o sentenciado foi
condenado à pena de 08 anos e 05 meses de reclusão pela prática de
diversos crimes, entre eles furto e ameaça e está em regime fechado, com
término de cumprimento de pena previsto para 13/03/2025.
Conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente pretende ser progredido ao
regime semiaberto, motivo pelo qual foi determinada a realização de
exame criminológico para análise do referido pleito, por decisão datada
de 10 de junho de 2020 (fls. 20).
Considerando que ele praticou diversos
delitos graves, o Juízo a quo houve por bem determinar a realização do
exame criminológico para aferir a existência de mérito para isso.
Da análise dos autos verifica-se que a
submissão do paciente ao exame criminológico se revelou acertada não só
pela natureza dos crimes praticados pelo sentenciado, furto e ameaça,
como também pela reiteração criminosa, a fim de aferir o
preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás, foram esses fatores que conduziram o
magistrado de piso a determinar a realização da perícia (fls. 372 dos
autos de origem).
Note-se, in casu, é essencial uma análise
aprofundada da personalidade do sentenciado a fim de se constatar a
efetiva possibilidade de um gradativo abrandamento prisional. O
condenado ostenta diversas condenações, circunstância que realmente
demonstra estar ele inserido nessa espécie de criminalidade que, como se
sabe, subsidia a prática de crimes violentos, daí porque prudente e
recomendável a submissão do sentenciado ao referido exame
criminológico, tudo com o fito de auxiliar o magistrado na formação do
seu convencimento acerca da pleiteada progressão para resgate da pena
em regime prisional de vigilância reduzida, onde ele certamente terá
contato com a sociedade, conforme dispõe a Súmula no 439, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Ademais, conceder a benesse da progressão
para o regime mais brando tão somente pelo decurso do lapso
fracionário, somado a um atestado de bom comportamento firmado pelo
Diretor da unidade prisional, seria medida que ofenderia toda a
sistemática referente à matéria adotada na Constituição Federal, no
Código Penal e na Lei das Execuções Penais, que preveem, como
princípio, a progressividade das penas segundo o mérito e as condições
do condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ressalta-se que apesar da Lei 10.792/2003
ter dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
afastando a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a
concessão do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser
realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face das
circunstâncias particulares do caso, sendo especialmente necessário em
se tratando de crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda
quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do
crime.
Nesse sentido:
“Pena
Progressão no regime prisional
Não
constitui direito absoluto do condenado. A legislação deixa ao prudente arbítrio do
magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não é um direito absoluto, mas está condicionada à segurança da vida em
sociedade” (TJSP, RT 717/384).
No caso em exame, a aferição do mérito do
condenado para a obtenção da benesse deve realizar-se por intermédio
do exame criminológico, vez que as referidas circunstâncias impõem
rigor na concessão de benefícios, eis que, de fato, a inserção prematura
do cativo na sociedade significaria, em outras palavras, uma verdadeira
experiência com a sociedade, o que é inadmissível.
A verdade é que não se pode conceder
progressão ao sentenciado como estímulo à recuperação, vez que deve
ela anteceder o benefício, sob pena de cair por terra todo o trabalho de
regeneração até então já realizado e, no caso sub judice, o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
assimilação da terapêutica penal dispensada ao sentenciado somente
pode ser demonstrada por meio do exame criminológico.
Logo, correta a determinação da submissão
do paciente ao exame criminológico para aferir se ostenta mérito e, por
tal motivo, não se cogita na aplicação da Recomendação no 62/2020, do
CNJ, posto que as particularidades do caso em exame demonstram a
necessidade da aferição de mérito do sentenciado para progredir.
Vale
lembrar,
também,
que
a
Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a
ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua
adoção, sendo certo que no referido julgamento os Ministros da Corte
Suprema asseveraram a necessidade da análise casuística para definir a
possibilidade de abrandamento prisional.
Em
arremate,
a
impossibilidade
da
realização do referido exame criminológico, em razão da situação de
pandemia Coronavírus, não pode ser interpretada como sonegação de
prestação jurisdicional e/ou excesso de execução, visto que somente pode
ser reconhecida quando patente nos autos a incúria estatal, situação
diversa dos autos, vez que providência visa não só proteger a sociedade
como também o próprio sentenciado que poderia ser indevidamente
inserido na sociedade.
Dessa forma, a decisão objurgada deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221654-30.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator